Tribunal: STF
Processo: RE 1578193
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 32, fls. 1-2):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). 2. No caso, destacou-se a ilegalidade flagrante em razão do desrespeito à orientação de que se exige, "em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 3. Apresentou-se a narrativa fática de que a abordagem fora realizada durante patrulhamento, quando os policiais avistaram o agravado e o corréu em via pública e procederam à busca pessoal, alegando, como base para a diligência, o fato de ser o local conhecido como ponto de tráfico, onde já haviam realizado prisões anteriormente, resultando na apreensão de aproximadamente 12g (doze gramas) de cocaína e 23g (vinte e três gramas) de crack. 4. Tal o contexto, observa-se que a busca pessoal não foi precedida de fundada suspeita, visto que o fato de encontrar-se parado um local supostamente conhecido como ponto de tráfico no meio policial, per si, não é suficiente para justificar a abordagem, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o agente estaria em posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 5. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, CLEBER WILLIS FERREIRA, foi condenado, por infração ao art. 33, I, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 699 dias-multa, ante a apreensão de aproximadamente 12g de cocaína e 23g de crack.



    Interposto recurso de Apelação pela defesa, foi ele parcialmente provido para “reduzir as penas para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa(mínimo legal)” (Doc. 5, fl. 10)



    Contra o acórdão, o recorrido impetrou Habeas Corpus no STJ (Doc. 3).



    O Eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro não conheceu do writ mas concedeu “a ordem de ofício, para anular as provas decorrentes da busca pessoal, bem como as dela derivadas, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que profira novo julgamento, como entender de direito” (Doc. 15 , fl. 7).



    Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 32).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta aos arts. 5º, caput e LXI; 6º, caput, e 144, caput da Constituição Federal (Doc. 41).



    Nas razões recursais, argumenta que “se qualquer do povo pode realizar a prisão em flagrante, sempre que alguém estiver a cometer uma infração penal, não há razão alguma para considerar ilegal a prisão realizada por guardas civis no caso examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que o recorrido estava a cometer conduta típica de tráfico de drogas, infração penal permanente”(Doc. 41, fl. 14).



    Afirma que “havia fundada suspeita decorrente de fato objetivo, narrado e justificado a posteriori e a atuação dos agentes públicos se coadunou com a proteção dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, pois os agentes públicos viram que o recorrido estava em horário incomum, em ponto de tráfico ilícito de drogas, o que justificou a abordagem e a busca pessoal. Inexiste, portanto, a alegada nulidade” (Doc. 41, fl. 16).



    Segundo diz “inexiste nulidade, flagrante ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal e não deve prevalecer a formulação de exigências pelo Superior Tribunal de Justiça que a lei não prevê, como se fossem requisitos absolutos e para a validade e atuação de órgão do Poder Executivo”(Doc. 41, fl. 22).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, determinando a cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 41, fl. 22).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 53).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 15, fls. 3-7)



    Quanto à alegada nulidade probatória, em razão da ausência de fundada suspeita para a realização da diligência inicial, sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no art. 244 do CPP. 



    [...]



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas suspeitas" que autorizem a realização da busca pessoal.



    [...]



    Como visto, a abordagem foi realizada durante patrulhamento, quando os policiais avistaram o paciente em via pública e procederam à busca pessoal, alegando, como base para a diligência, o fato de ser o local conhecido como ponto de tráfico, onde já haviam realizado prisões anteriormente; o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a excepcionalidade da medida, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito".



    [...]



    Por todo o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo, todavia, a ordem de ofício, para anular as provas decorrentes da busca pessoal, bem como as dela derivadas, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que profira novo julgamento, como entender de direito. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de 66 porções de cocaína (12,43g) e 83 porções de “crack” (23,98g).



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato de que, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, policiais militares avistaram os acusados, os quais aparentavam notável agitação



    Em seguida, o acusado CLEBER lançou ao solo uma sacola plástica, atitude que chamou a atenção da equipe. Realizada a abordagem, os agentes questionaram o motivo da presença no local, tendo os abordados afirmado serem usuários de entorpecentes. Na sequência, procedeu-se à revista pessoal em CLEBER, não sendo encontrados objetos ilícitos além da sacola mencionada, a qual continha 83 pedras de crack, 66 porções de cocaína e a quantia de R$ 88,90 em espécie e moedas.



    A propósito, destaco o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TJSP, que considerou legais as provas obtidas em razão da busca pessoal (Doc. 5, fls. 7-8):



     



    É certo que não houve prévia diligência policial ou visualização de ato de comércio pelo acusado. Todavia, ambos os policiais militares disseram que o local dos fatos era conhecido ponto de tráfico e que já tinham sido realizadas prisões ali, razão pela qual efetuaram a abordagem de CLEBER e do corréu. E, em revista pessoal, apreenderam na pochete que CLEBER portava os entorpecentes e quantia em dinheiro, oriunda do comércio espúrio. Anote-se que a percepção demonstrada pelos policiais nada tem de ilegítima. Decorre da experiência diária de quem lida com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e não pode ser desprezada. Indivíduo postado em local de tráfico, com sacola, sem trabalho é indicativo de fazer do comércio ilícito seu meio de vida. 



    A investigação prévia, embora desejável, porque apta a coletar provas de maneira mais abrangente e sem que haja alegação de violação de garantias fundamentais, nem sempre é possível. É um dado da realidade. E disso decorre a impossibilidade de se considerar a investigação prévia como requisito essencial para a validade da prova, sob pena de se esvaziar por completo o trabalho da polícia. Obviamente que, com tal afirmação, não se está a autorizar a ação policial sem qualquer limite. Não é disso que se trata. Mas é preciso analisar, no caso concreto, a forma como foram obtidas as provas e avaliá-las em conjunto com os demais elementos colhidos, sempre na busca da verdade real. 



    E, no caso, a suspeita dos policiais se mostrou correta, anotando-se que não houve qualquer menção pelo acusado de abuso ou violência gratuita por parte dos agentes públicos durante a abordagem. 



    Saliente-se, no mais, não haver dúvida de que as drogas apreendidas pertenciam ao réu e se destinavam ao consumo de terceiros, principalmente em razão da quantidade e da apreensão de dinheiro, proveniente da traficância.



    Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação,ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.546.391 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 6/6/2025)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 996.570 - SP) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Penal nº 1500343-46.2024.8.26.0594/SP.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente